Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016194-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2021 –
RECURSO PROVIDO.

Efetuado o pagamento do preparo e a sua juntada aos autos, nos termos da Resolução TJ-MT/OE No 02/2021, resta afastado o decreto de deserção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., contra a decisão monocrática que, ante a ocorrência de deserção, não conheceu do RAI 1016194-80.2020 (Id. 72939499).

Em suas razões a agravante defende, em breve síntese, o desacerto da decisão agravada porquanto há a possibilidade de o recolhimento do preparo ser realizado,
a posteriori
, no prazo de cinco dias estabelecido na Portaria no 844/2018-PRES.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que o instrumental seja regularmente processado. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já elencado no sumário relatório, a parte recorrente se insurge contra o julgamento monocrático que, após oportunizar o recolhimento,
a posteriori
, do preparo recursal em dobro, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, não conheceu do recurso, ante a manifesta deserção.

Pois bem. Adianto ser o caso de
provimento do recurso.

No caso, restou verificada a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo recursal na data de interposição, todavia, houve a juntada do comprovante na forma simples no dia seguinte ao protocolo, conforme se vê dos documentos anexados no Id. 53037452.

Assim, restou devidamente comprovado o recolhimento do preparo, não havendo que se falar em deserção, tendo em vista a alteração do artigo 46, parágrafo único, da Resolução 03/2018, por meio da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2021, que passou a exigir do peticionante
o pagamento e a juntada
aos autos da guia e do comprovante,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição
, o protocolo do processo ou do recurso.

Portanto, descabe falar em aplicação do entendimento antigo em que se determinava, nos casos de pagamento realizados depois da data de interposição, a necessidade de recolhimento, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, revogo decisão que não conheceu do RAI no1016194-80.2020 (Id. 72939499), determinando o processamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021